Tribunal: STJ
Processo: 0493197-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1060468 - SC(2025/0493197-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: EVERTON E SILVA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE DA SILVA CARLOS - SC055274
ANELISE BARRES MONTEIRO ABREU - SC060748
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DA
HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA

OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo regimental interposto em
substitutivo, manteve decisão que não conheceu do writ, por se tratar de
habeas corpus
condenação transitada em julgado, na qual se buscava a redução da pena aplicada pelo delito de
tráfico de drogas.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto a: (a) bis in idem na dosimetria da pena, pela
utilização da quantidade e variedade de entorpecente em mais de uma fase; (b) presunção de
habitualidade criminosa, sem elementos concretos; (c) violação da individualização da pena,
porque teria sido preso fora da residência em que se desenvolvia a traficância; e (d) bis in idem
decorrente da incidência da majorante do
VI, da
e do afastamento da
art. 40,
Lei 11.343/2006
minorante do § 4o do
da mesma lei, postulando efeitos infringentes para redimensionar a
art. 33
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade acerca das teses de bis in idem na dosimetria,
presunção de habitualidade, violação da individualização da pena e alegado bis in idem entre a
majorante do
VI, e o afastamento da minorante do
§ 4o, ambos da
art. 40,
art. 33,
e (ii) saber se, sanados tais supostos vícios, seria possível conferir efeitos
Lei 11.343/2006;
infringentes aos embargos para redimensionar a pena, reconhecendo o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples
revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador por inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado explicitou, de forma clara, as razões pelas quais não conheceu do
habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal, ressaltando a ausência de
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA55900664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fe939c22-e78c-4391-b121-f65c51f1000b

alínea e, da Constituição da República, bem como a inexistência de flagrante ilegalidade que
autorizasse a concessão de habeas corpus de ofício.
6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, mas
apenas pretensão de reexame do entendimento firmado quanto à inadmissibilidade do habeas
corpus substitutivo de revisão criminal e ao afastamento da minorante, não se caracterizam os
vícios do
do Código de Processo Penal, impondo-se a rejeição dos embargos de
art. 619
declaração, inclusive com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão
do entendimento adotado por mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
alínea e; CPP, arts. 619 e 654, § 2o;
arts. 33, § 4o,
CF/1988, art. 105, inciso I,
Lei no 11.343/2006,
e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fe939c22-e78c-4391-b121-f65c51f1000b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1060468 - SC(2025/0493197-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: EVERTON E SILVA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE DA SILVA CARLOS - SC055274
ANELISE BARRES MONTEIRO ABREU - SC060748
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DA
HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA

OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo regimental interposto em
substitutivo, manteve decisão que não conheceu do writ, por se tratar de
habeas corpus
condenação transitada em julgado, na qual se buscava a redução da pena aplicada pelo delito de
tráfico de drogas.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto a: (a) bis in idem na dosimetria da pena, pela
utilização da quantidade e variedade de entorpecente em mais de uma fase; (b) presunção de
habitualidade criminosa, sem elementos concretos; (c) violação da individualização da pena,
porque teria sido preso fora da residência em que se desenvolvia a traficância; e (d) bis in idem
decorrente da incidência da majorante do
VI, da
e do afastamento da
art. 40,
Lei 11.343/2006
minorante do § 4o do
da mesma lei, postulando efeitos infringentes para redimensionar a
art. 33
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade acerca das teses de bis in idem na dosimetria,
presunção de habitualidade, violação da individualização da pena e alegado bis in idem entre a
Documento eletrônico VDA55901039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 067dc257-fd4f-4366-b699-85697999479c

majorante do
VI, e o afastamento da minorante do
§ 4o, ambos da
art. 40,
art. 33,
e (ii) saber se, sanados tais supostos vícios, seria possível conferir efeitos
Lei 11.343/2006;
infringentes aos embargos para redimensionar a pena, reconhecendo o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples
revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador por inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado explicitou, de forma clara, as razões pelas quais não conheceu do
habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal, ressaltando a ausência de
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição da República, bem como a inexistência de flagrante ilegalidade que
autorizasse a concessão de habeas corpus de ofício.
6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, mas
apenas pretensão de reexame do entendimento firmado quanto à inadmissibilidade do habeas
corpus substitutivo de revisão criminal e ao afastamento da minorante, não se caracterizam os
vícios do
do Código de Processo Penal, impondo-se a rejeição dos embargos de
art. 619
declaração, inclusive com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão
do entendimento adotado por mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
alínea e; CPP, arts. 619 e 654, § 2o;
arts. 33, § 4o,
CF/1988, art. 105, inciso I,
Lei no 11.343/2006,
e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EVERTON E SILVA DE LIMA
de acordão da Quinta Turma, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55901039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 067dc257-fd4f-4366-b699-85697999479c

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO. DE PENA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do impetrado
habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já
transitada em julgado.
2. O agravante afirma que não há fundamento válido para negar o tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o como substitutivo
habeas corpus de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguraçãoda competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
configura flagrante ilegalidade passível de concessão de de ofício. habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o alínea "e",
da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o do do Código de
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O não é admissível como substitutivo de revisão criminal para
condenação já habeas corpus transitada em julgado, sem inauguração da competência
do STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a
concessão de habeascorpus de ofício.

O embargante afirma omissão no julgado sobre os seguintes pontos:

a. bis in idem na dosimetria da pena, tendo em vista que foi utilizado a quantidade e
variedade do entorpecente apreendido na primeira e segunda fase da dosimetria;
b. Presunção de habitualidade criminosa, o que é vedado, tendo em vista a
imprescindibilidade de elementos concretos;
c. Violação da individualização da pena, uma vez que as instâncias ordinárias
analisaram tudo em um único contexto, não levando em consideração que o
embargante foi preso fora da residência;
d. Bis in idem, com a majorante do
VI da
e o afastamento da
art. 40,
Lei 11.343/2006
minorante do §4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja
redimensionada a pena, nos termos acima expostos.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA55901039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 067dc257-fd4f-4366-b699-85697999479c

VOTO
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Na hipótese, observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões
pelo qual não conheceu do
no qual se buscava a redução da pena decorrente da
habeas corpus
condenação pelo delito de tráfico de drogas.
Primeiramente, destacou-se que o Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração
habeas corpus
de sua competência, conforme o
alínea e, da Constituição da República,
art. 105, inciso I,
notadamente se ausente manifesta ilegalidade no ato impugnado, como é o caso.
Ressaltou-se, ainda, que as instâncias ordinárias negaram o privilégio de forma
motivada, na medida em que "foram destacadas as circunstâncias fáticas do delito indicativas da
reiterada traficância dos agentes no imóvel apontado como local de venda de drogas, onde os
réus e um menor foram surpreendidos atuando em conjuntou e houve a apreensão de variada
quantidade de drogas, balança de previsão, objetos de procedência duvidosa comumente
utilizados no pagamento de drogas por usuários, além da confissão do próprio réu" (e-STJ, fls.
19)
Do trecho acima transcrito, e, por óbvio, não há como acolher a tese de bis in idem
na dosimetria penal, pois a quantidade de droga e o envolvimento de menor na prática criminosa
foram utilizados como reforço argumentativo, para juntamente com as demais circunstâncias do
delito, se concluir pela habitualidade delitiva do ora embargante e demais corréus surpreendidos
em contexto de traficância organizada, a indicar profissionalismo.
Com efeito, ausentes os vícios constantes no
do CPP, rejeito os embargos de
art. 619
declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55901039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 067dc257-fd4f-4366-b699-85697999479c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0493197-6
HC 1.060.468 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50069029220218240036 50071851820218240036
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE DA SILVA CARLOS
ADVOGADO
: FELIPE DA SILVA CARLOS - SC055274
ADVOGADA
: ANELISE BARRES MONTEIRO ABREU - SC060748
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EVERTON E SILVA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: CLEITON GONSALVES MOREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JHONATAN TENUTTI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EVERTON E SILVA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE DA SILVA CARLOS - SC055274
ADVOGADA
: ANELISE BARRES MONTEIRO ABREU - SC060748
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548508350650<047@
2025/0493197-6 - HC 1060468 Petição : 2026/0025859-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:11
Código de Controle do Documento: 8CB63824-7C2E-46CD-9D0B-18C56AFF4767